Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO DE COBRANCA DE COBERTURA SECURITÁRIA ORIGINÁRIA DO DPVAT. SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO LEGAL COADUNADA COM O DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO (LEI No 6.194/74, art 5o, §§ 1o e 2o; CF, art. 5o, XXXV). PRÉVIA POSTULAÇÃO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. RECURSA. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZACAO POR DEBILIDADE PERMANENTE. INVALIDEZ. DISTINÇÃO INEXISTENTE. SEQUELAS FISICAS PERMANENTES. INCAPACITAÇÃO PARCIAL. MEMBRO SUPERIOR DIREITO. DEBILIDADE COMPROVADA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSAO INTENSA. INDENIZACAO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISAO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDACAO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO NÃO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. ATUALIZACAO MONETARIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ART. 543-C DO CPC (REsp. 1.483.620/SC). SÚMULA 580 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITACAO (STJ, SUMULA 426). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto plasmado que o legislador resguarda à vítima de acidente automobilístico e seus sucessores a percepção da cobertura fomentada pelo seguro obrigatório na via administrativa, a formulação de pretensão, pelo vitimado ou seus sucessores, com esse desiderato na esfera extrajudicial consubstancia medida indispensável à germinação do seu interesse processual, à medida que somente em havendo recusa ao pagamento da cobertura ou quitação a menor é que germinará o interesse de se valer da tutela judicial como tradução do direito subjetivo de ação que os assiste e do princípio da universalidade da jurisdição, por se afigurar, sob esse prisma, a tutela judicial indispensável e necessária à satisfação do direito invocado, descerrando que, uma vez demonstrada a formulação do requerimento em sede administrativa e que não fora atendido, resta caracterizado o interesse de agir do postulante.
2. De conformidade com o preceituado na Lei no. 6.194/74, a previsão concernente às indenizações decorrentes de acidente de veículo automotor (DPVAT) preceitua que sua apuração se perfaz por meio da quantificação de lesões físicas ou psíquicas, inexistindo na regulamentação legal qualquer ressalva ou distinção quanto à consequência das sequelas, se causadora de debilidade ou invalidez do beneficiário, cingindo-se aludido diploma a estabelecer como requisito ao pagamento da reparação o caráter permanente das lesões sofridas, donde deflui que a mera dessemelhança de nomenclaturas ressoa desinfluente à aferição da indenização devida, sobretudo porque a cobertura não está condicionada somente à hipótese de invalidez total e permanente, sendo modulada pelos efeitos irradiados pelas lesões advindas do evento (art. 3o, §1o).
3. O legislador, ao dispor sobre a cobertura advinda do seguro obrigatório, não alinhara distinção conceitual entre debilidade e invalidez permanentes, apenas apontando que a indenização deve ser assegurada, nos moldes previstos, aos acometidos de sequela física ou psíquica, total ou parcial, de caráter permanente, decorrente de acidente de trânsito, que impacte invalidez, segundo as modulações estabelecidas, e, ademais, debilidade, na conformação da expressão ao seu alcance, é sinomina de invalidez, que, enquadrando-se numa situações contempladas pela tabela de coberturas, determina a percepção da indenização segundo o tarifamento estabelecido (Lei no 6.194/74, art. 3o).
4. Demonstrada a ocorrência de acidente automobilistico e aferido que as lesoes experimentadas pela vitima determinaram sua incapacidade parcial decorrente da debilidade parcial e permanente do membro superior direito, patenteado o nexo de causalidade enlacando o evento danoso a invalidez que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenizacao derivada do seguro obrigatorio - DPVAT - mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderacao com a extensao e gravidade das restricoes fisicas que passaram a acomete-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redacao dada pela Lei no. 11.945/09).
5. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge um segmento do membro superior direito, ensejando-lhe diminuição intensa da mobilidade e da força muscular, resultando na constatação de que determinara invalidez permanente parcial incompleta do membro, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 70% da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeita, a seguir, à mensuração proporcional da indenização de conformidade com a intensa repercussão da invalidez - 75% -, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada – R$ 7.087,50 -, consoante o tarifamento legalmente estabelecido.
6. Conquanto mensurada a cobertura máxima derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção das indenizações devidas desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que sejam atualizadas somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (Resp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, súmula 426).
7. Desprovido o apelo, a resolução negativa determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.